Tribunal: TJSP
Processo: 1012195-78.2024.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Embargante que, NOVAMENTE, se esquiva de esclarecer o dispêndio monetário inerente à aquisição do bem reclamado nos autos (omissão, APARENTEMENTE PROPOSITAL, que deu azo ao desprovimento de seu apelo). Prequestionamento que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Embargante que, NOVAMENTE, se esquiva de esclarecer o dispêndio monetário inerente à aquisição do bem reclamado nos autos (omissão, APARENTEMENTE PROPOSITAL, que deu azo ao desprovimento de seu apelo). Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.